Tribunal: TJSP
Processo: 0001276-21.2014.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de internação do autor para tratamento decorrente de dependência química - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito reparatório moral - Alegação da ré de que a clínica eleita não possui autorização para atendimentos - Questão administrativa que deve ser discutida em ação própria, entre a ré e a clínica - Inexistência, ademais, de prova de que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de internação do autor para tratamento decorrente de dependência química - Procedência parcial decretada, com afastamento do pleito reparatório moral - Alegação da ré de que a clínica eleita não possui autorização para atendimentos - Questão administrativa que deve ser discutida em ação própria, entre a ré e a clínica - Inexistência, ademais, de prova de que a clínica indicada para a realização do tratamento seja apta a realizar os serviços, de forma semelhante ao oferecido ao paciente - Paciente dependente químico com necessidade de longo período de internação para conclusão do tratamento - Alegação da ré de necessidade de cobrança de coparticipação a partir do 31o dia de internação - Tema somente aventado nas razões recursais - Descabimento - Necessidade de observância dos limites da ação traçados pela peça inicial e contestação ofertada - Dever da ré de custear o tratamento efetivado no autor - Recurso desprovido.